Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704283-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 314/STJ. ART. 40 LEI 6.830/80. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O processo de execução fiscal foi ajuizado dentro do prazo de cinco anos, e a incidência de prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente quanto ao seu dever de impulsionar a execução. 2. Nos termos do art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 3. Segundo o enunciado de Súmula do STJ n. 314, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980; 932 do Código de Processo Civil e 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente. Aduz que seu comparecimento espontâneo aos autos, requerendo a suspensão do feito em razão de pedido de parcelamento, não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito nem tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a teor do artigo 174 CTN. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos da Lei 6.830/1980; 932 do CPC e 174, inciso I, do CTN. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso ora analisado, não se identifica inércia do exequente, uma vez que o executado fez pedido de suspensão em razão de parcelamento administrativo e, intimado a regularizar a representação processual, respondeu depois de passados 7 anos e 7 meses, como relatado. Não se constata que houve suspensão do processo pela não localização de bens penhoráveis, nem o transcurso do prazo quinquenal intercorrente, o que impõe a manutenção da decisão como prolatada.” (ID 35975709 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “No caso dos autos, tendo em conta o delineamento fático realizado pelo Tribunal de origem, deve-se reconhecer que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto não há como revisar a conclusão adotada ("ausência de inércia pelo ente público"), sem o reexame de fatos e provas, bem como análise dos autos de processos judiciais diversos.” (REsp n. 1.540.093/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009